Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO RODRIGO DE ASSIS - CPF: 223.547.828-02 (AGRAVADO), SERGIO EMMANUEL VILAS BOAS DE OLIVEIRA - CPF: 010.591.512-27 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), R. R. DE ASSIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.769.184/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS CONSTRITIVAS ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA CNH, E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

A determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de 05 anos, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ.

Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012874-85.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0023704-87.2010.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
RENATO RODRIGO DE ASSIS E OUTROS,
indeferiu o pedido de adoção de determinadas medidas coercitivas para o pagamento do débito exequendo.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de que o CPC possibilita a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária.

Ressalta que o objetivo da Ação Principal é receber valor oriundo de inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial, registrada sob n.º 40/00218-7, no valor de R$ 57.677,15 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos), bem como o pagamento de custas e taxas processuais e honorários advocatícios do processo origem.

Segue aduzindo que as medidas na forma pleiteada são coerentes,
“na medida em que se a parte devedora não dispõe de numerário para saldar a sua dívida, por certo não dispõe de valores também para viajar e ou gastar com veículo, que gera despesas altas com combustível e manutenção
”.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do “efeito suspensivo - ativo”, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH, passaporte, Carteira Profissional e o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados RENATO RODRIGO DE ASSIS e SERGIO EMMANUEL VILAS BOAS DE OLIVEIRA. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 95060469).

Contrarrazões no ID. 111276489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de R. R. DE ASSIS E CIA LTDA – ME e outros,

objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial n.° 40/00218-7.

Exsurge dos autos que o banco Agravante requereu o deferimento de medidas atípicas de constrição de bens, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e Carteira Profissional, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome dos Agravados/Executados, com o objetivo de satisfazer o crédito exequendo (ID. 59007812 – ação de origem).

O juiz indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, ao argumento de que tais medidas violam o direito de ir e vir da parte executada, bem como não garante o pagamento do débito e, em nada, colaborará na satisfação da obrigação.

Inconformada, o Recorrente interpôs o vertente recurso.

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Com isso, o Juiz passou a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, inclusive amparado na previsão do art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Assim, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa linha de raciocínio, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos, em que o feito (protocolado em julho/2010) tramita há mais de 10 (dez) anos e já foram tentadas diversas formas de medidas coercitivas para satisfação do crédito.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade da parte executada, ora Agravado, até porque, o devedor prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá o Recorrido se locomover conduzindo qualquer automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios. Por isso, tenho que o direito de liberdade da parte devedora não será violado, diante da eventual suspensão/apreensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido a jurisprudência do STF de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, vale destacar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Dessa forma, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9º DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultrocitroque” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido
.
(STJ - HC n. 99.606/SP, Relator MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018).

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO
.
(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
. (STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH DE DEVEDOR TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. A determinação de suspensão e apreensão da CNH dos sócios executados, depois de exauridas, em face da empresa e dos sócios, todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito. A matéria está disciplinada no art. 139, IV do CPC, dispositivo aplicado subsidiariamente ao processo de execução trabalhista tanto por força do art. 15 do CPC quanto do art. 3º, III da Instrução Normativa nº 39/2016 do c. TST. Ademais, a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode utilizar-se de outros meios de para locomover-se. Mandado de segurança a que se nega provimento
.
(TRT18, MS-0010837-98.2017.5.18.0000, Rel. DESOR. EUGÊNIO JOSÉ CESÁRIO ROSA, TRIBUNAL PLENO, 15/05/2018).

Portanto, visto que resultaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução que se arrasta há mais de 05 (cinco) anos, encontra guarida a pretensão do Agravante/Exequente quanto à suspensão/apreensão da CNH dos Agravados/Executados.

Da mesma forma não vejo abusividade na ordem de
bloqueio dos cartões de crédito dos Recorridos
como medida coercitiva da satisfação da execução, eis que, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva da parte executada, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cartão de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há anos tem seu crédito obstado pela parte devedora.

Ademais, releva notar que o cartão de crédito constitui uma das formas de pagamento da qual seus usuários dispõem para aquisição de bens, sendo que a restrição a tal uso representa a perda apenas de uma conveniência, evitando-se maior endividamento, e não propriamente a privação de um direito fundamental.

Cabe ressaltar, ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia da parte executada para saldar a dívida existente há vários anos, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO. 1. Reexame de agravo de instrumento que conheceu e julgou parcialmente procedente o recurso para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, a fim de localizar bens imóveis da parte agravada. 2. Segundo o entendimento do c. STJ, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no art. 139, inciso IV, do CPC, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório. 3. Comprovado o preenchido dos requisitos mencionados acima, impõe-se deferir a medida atípica de execução consistente no bloqueio de seus cartões de crédito da parte executada 4. Em sede de rejulgamento deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.
(TJDF 07200671220198070000 DF 0720067-12.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022).

ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PASSAPORTE E CHN. APREENSÃO TEMPORÁRIA. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Ao discorrer sobre os poderes, deveres e responsabilidades do Juiz, o legislador estabeleceu, no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil que incumbe ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessária\s para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, o que possibilita ao Juízo a adoção de medidas atípicas como forma de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação objeto da demanda executiva. 2. A utilização de medidas executivas atípicas é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de modo subsidiário, desde que observado o contraditório e o princípio da proporcionalidade.
(TRF-4 - AG: 50214416520214040000 5021441-65.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3.ª TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS COMO BLOQUEIO DE PASSAPORTES E CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). POSSIBILIDADE NO CASO. PRESENÇA DE REQUISITOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O STJ firmou o entendimento de ser possível a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como bloqueio de passaportes e cartões de crédito, caso presentes alguns requisitos objetivos: i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade. Tais requisitos, objetivos, foram observados no caso.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2023693-47.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).

Ante o exposto,
Dou Provimento
ao recurs
o
para
reformar a decisão singular, a fim de
determinar a apreensão e suspensão da CNH
dos Agravados/Executados e o
bloqueio de seus cartões de crédito
, devendo o Julgador do feito executivo expedir as ordens necessárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022